Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708380-81.2019.8.07.0018 RECORRENTES: CRISTIANE VINHAES GRACINDO, FELIPE VINHAES GRACINDO, GUSTAVO VINHAES GRACINDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERESSE PROCESSUAL. ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO POSTESTATIVO. PRAZO DECADENCIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade do ato administrativo emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou o ressarcimento, ao erário, dos valores recebidos por servidora pública. 2. Revela-se suficiente para a caracterização do interesse de agir a interrupção do ressarcimento ao erário, em decorrência do falecimento de servidora, bem como a descontinuidade no cumprimento, pelos herdeiros, da obrigação de pagar o saldo remanescente. 3. O ato administrativo que autoriza o afastamento do servidor público para a participação em programa de pós-graduação stricto sensu permanece sob condição pendente de implementação, qual seja, a prestação de serviços educacionais pelo período de dois anos após a conclusão do curso. 3.1. A obrigação do servidor de ressarcimento ao erário da quantia recebida como remuneração durante o lapso de tempo do afastamento é constituída a partir da ausência de preenchimento do requisito consistente na prestação de serviços à Secretaria de Educação do Distrito Federal pelo período mínimo de dois anos após do término do curso de pós-graduação, nos moldes do art. 9o do Decreto n° 542/1966. 3.2. Diante do falecimento da devedora, além das malogradas tentativas de pagamento do saldo devedor pelos sucessores, revela-se inequívoca a obrigação dos herdeiros em ressarcir ao Erário o valor do saldo remanescente referente aos montantes recebidos durante o lapso de tempo do afastamento da servidora, uma vez que o requisito de prestação de serviços educacionais não foi satisfeito. 4. O interesse jurídico em obter a declaração de nulidade de procedimento administrativo não consubstancia pretensão. Trata-se, em verdade, de direito formativo constitutivo negativo (modalidade de direito potestativo). Com efeito, o direito potestativo concernente ao poder de autotutela conferido à Administração Pública não está sujeito ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, sob o argumento de que haverá enriquecimento ilícito do recorrido caso os recorrentes sejam condenados a pagar por todo o período em que a falecida foi servidora do DF, uma vez que ela não ficou afastada para estudos por todo o tempo, mas efetivamente prestou serviços à parte recorrida no período de 10 (dez) meses e 12 (doze) dias, conforme amplamente demonstrado nos presentes autos. c) artigo 489, inciso VI, do CPC, porque deixou de seguir precedente do Superior Tribunal de Justiça, sem demonstrar a existência de suposta distinção no presente caso ou a superação do entendimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 884 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Do mesmo modo, não houve também omissão a respeito da alegação de não enfrentamento do art. 884 do Código Civil. A simples leitura atenta do acórdão será suficiente para demonstrar que a pretensão indenizatória já havia sido exercida por meio de procedimento administrativo, tendo havido o pagamento do montante indenizatório, parceladamente, em folha de pagamento pela então servidora, até o advento de seu falecimento, ocasião em que se mostraram infrutíferas as tentativas de pagamento do saldo devedor pelos herdeiros” (ID 29152717) (g.n). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Melhor sorte não colhe o especial no que diz respeito à mencionada transgressão ao artigo 489, inciso VI, do CPC. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023